Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707713-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: PEDRO YOSHIHARU UNO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 223927050 do processo n. 0704874-75.2020.8.07.0014) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra o agravado, Pedro Yoshiharu, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta. Em suas razões recursais (ID 69387348), afirma a parte agravante que a indisponibilidade de ativos financeiros prescinde da ciência prévia da parte executada, conforme artigos 830 e 854, do Código de Processo Civil. Faz alusão a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Afirma ser possível o arresto das contas bancárias da parte executada antes mesmo de sua citação. Alude aos artigos 239, 829 e 830, todos do CPC. Alega que eventuais embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Afirma que o desbloqueio dos valores lhe acarretará prejuízos incalculáveis. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de que seja mantido o bloqueio dos valores encontrados via SISBAJUD até que se verifique eventual interposição de embargos à execução e atribuição de efeito suspensivo a estes. Ao final, requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja mantido o bloqueio dos valores constritos, com a sua conversão em penhora, e confirmação da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 69389297. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 223927050), in verbis: Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por PEDRO YOSHIHARU UNO, por meio da Curadoria Especial, em face da ação de Execução de Título Extrajudicial movida por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. O executado, representado pela Curadoria Especial, alega, preliminarmente, a nulidade absoluta dos atos praticados após a citação por edital, alegando não ter havido nomeação de curador especial; afirma que, ao ID 187477190, este Juízo apenas deferiu a penhora reiterada no sistema SISBAJUD. Suscita a inexigibilidade do título executivo. Alega, ainda preliminarmente, a nulidade da citação por edital. No mérito, impugna os fatos alegados na inicial por negativa geral. Requer a expedição de ofícios às instituições bancárias para que informem a esse Juízo a natureza das contas bloqueadas (se conta corrente, poupança ou salário). Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte exequente se manifestou. É o relatório. Decido. No que se refere à preliminar de nulidade absoluta dos atos praticados após a citação por edital, razão assiste ao executado. Houve o bloqueio de valores antes do prazo para responder à ação. O prazo para embargar na execução comum é preclusivo. Assim, reconheço a nulidade do bloqueio e dos atos após a citação por edital. Libere-se a quantia no sistema após a preclusão e fica desde já intimada a Curadoria a apresentar eventualmente embargos. No que concerne à preliminar de nulidade da citação por edital, esta deve ser rejeitada. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotados os meios de localização do réu. No caso em análise, a exequente demonstrou a impossibilidade de localizar o executado, tendo realizado diversas diligências nesse sentido, o que justifica a adoção da citação ficta. Ademais, não há que se falar em renovação das pesquisas ou mesmo expedição de ofícios, porque a citação por edital efetivada nestes autos é válida e eficaz, pois, conforme já se decidiu, " (...) não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em lugar incerto e não sabido, mormente quando empreendias diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o seu paradeiro" (Acórdão n. 967235, 20130111290452APC, Relator: HÉCTOR VALVERDE, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 21.09.2016, publicado no DJe: 28.09.2016. p. 327-333). Por esse fundamento, rejeito a preliminar em comento. No que concerne ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Curadoria Especial, ressalto que o deferimento do pleito gracioso depende da existência de prova mínima nos autos que demonstre a impossibilidade da parte de arcar com as despesas processuais. A representação da parte pela Curadoria Especial não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído. Assim, ausente comprovação do estado de miserabilidade da requerida, indefiro a gratuidade de justiça. Diante do exposto, acolho em parte a presente Exceção de Pré-Executividade e determino a liberação da quantia após a preclusão e desde já a abertura de prazo para embargos. Intimem-se as partes. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, verifica-se do próprio do teor da r. decisão agravada acima transcrita que a liberação da quantia constrita está condicionada à preclusão da decisão, fato suficiente para afastar o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora